Tribunal: TJMT
Processo: 1023682-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023682-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSIVANIA DA SILVA CASTRO - CPF: 044.416.392-10 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA APREENSÃO DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – VULNERABILIDADE DA PARTE AGRAVANTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA EFETIVIDADE E DA COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS – AFRONTA AO ART. 489, §1º, VI, DO CPC – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA ORDEM JUDICIAL SUPERIOR –DECISÃO REFORMADA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 313, V, “A”, DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual não pode subsistir quando há decisão anterior, proferida por órgão colegiado, suspendendo a exigibilidade do mesmo contrato de financiamento.

Caracteriza-se conexão entre as demandas quando há identidade de partes, de objeto (mesmo contrato) e risco de decisões conflitantes, autorizando a suspensão da ação posterior, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A decisão agravada, ao desconsiderar determinação colegiada que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravante, incorre em manifesta ofensa ao art. 489, §1º, VI, do CPC, configurando afronta aos princípios da segurança jurídica, da hierarquia das decisões judiciais e da efetividade da jurisdição.

É incabível a aplicação isolada da Súmula 380 do STJ para justificar a busca e apreensão, quando o contrato se encontra com exigibilidade suspensa por ordem judicial vinculante.

Diante da prejudicialidade entre as ações e da flagrante violação à decisão superior, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e a suspensão da ação correlata até o julgamento definitivo da
ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, revisão contratual e pedido de tutela provisória de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023682-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSIVÂNIA DA SILVA CASTRO

AGRAVADO:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOSIVÂNIA DA SILVA CASTRO
, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar nº 1014717-37.2025.8.11.0003, ajuizada pela
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que deferiu a busca e apreensão do veículo
“MARCA/MODELO: HONDA/CG 160 START, ANO: 2020, COR: VERMELHA, PLACA: QCV2F37, CHASSI: 9C2KC2500LR066164”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta
que “ajuizou a Ação nº 1009820-63.2025.8.11.0003, cumulando pedidos de indenização securitária, danos morais, revisão contratual e tutela de urgência, na qual foi deferida a gratuidade da justiça, reconhecendo-se sua condição de hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Paralelamente, a instituição financeira OMNI ajuizou a presente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, tendo o Juízo da 4ª Vara Cível deferido liminar em 11/07/2025, determinando a apreensão do bem alienado, com autorização de força policial e arrombamento se necessário”
(sic).

Afirma que
“tal decisão contraria frontalmente o acórdão unânime proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1015322-89.2025.8.11.0000, o qual determinou a imediata suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, proibiu a negativação do nome da Agravante e vedou qualquer medida de cobrança coercitiva, inclusive busca e apreensão, até o julgamento final da lide. A decisão agravada, portanto, além de desconsiderar a situação de vulnerabilidade da Agravante, representa verdadeiro desrespeito à autoridade do julgado superior, impondo-lhe medida coercitiva gravosa em momento de manifesta fragilidade social e econômica”
(sic).

Aduz que
“A decisão agravada, proferida em 11/07/2025, concedeu medida liminar em favor da instituição financeira OMNI S/A, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de existência de mora da Agravante, a qual teria sido comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, tal decisão desconsidera e colide frontalmente com ordem superior e vinculante proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015322-89.2025.8.11.0000, que, diante da situação de comprovada incapacidade física temporária da Agravante e da negativa indevida de cobertura securitária do seguro prestamista contratado, deferiu expressamente tutela de urgência”
(sic).

Ressalta que
“A decisão agravada, ao determinar a apreensão do bem objeto do mesmo contrato cuja exigibilidade se encontra expressamente suspensa por decisão colegiada, incorre em manifesta violação à autoridade do julgado, afrontando o disposto no art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, que exige do magistrado a consideração das decisões anteriores proferidas em outros graus de jurisdição, quando aplicáveis ao caso. Além disso, há evidente ofensa aos princípios da segurança jurídica, da coerência das decisões judiciais e da hierarquia das instâncias, pois o juízo a quo, ciente da existência de decisão superior válida e eficaz, decidiu em sentido diametralmente oposto, autorizando medida de constrição patrimonial em total descompasso com a ordem de suspensão proferida pela instância revisora”
(sic).

Registra que
“Trata-se, pois, de situação que compromete não apenas os direitos fundamentais da parte agravante já fragilizada em sua saúde, renda e dignidade, mas também a credibilidade da jurisdição, à medida que coloca em risco a integridade e a autoridade das decisões proferidas pelos órgãos colegiados deste Egrégio Tribunal. Portanto, é indispensável a imediata reforma da decisão agravada, para restaurar a eficácia e o cumprimento da ordem judicial superior, garantindo-se à Agravante a manutenção da suspensão da exigibilidade contratual e a proteção contra quaisquer atos constritivos indevidos enquanto perdurar a controvérsia sobre a negativa da cobertura securitária”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de “
O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo para evitar a execução da liminar de busca e apreensão
(sic).

No mérito, pede
“[...] o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida na ação de busca e apreensão e restabelecendo os efeitos da tutela deferida no Agravo de Instrumento nº 1015322-89.2025.8.11.0000”
(sic).

A medida liminar requestada foi
deferida
em decisão de lavra da Desa. Clarice Claudino da Silva, datada de 21/07/2025, conforme ressai do Id. 300877898. No mesmo ato, ainda foi deferida em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça.

Contraminuta ofertada no Id. 307942944, em que a parte recorrida inicialmente impugna a concessão da justiça gratuita em favor da recorrente, e no mérito, defende a inexistência de conexão e a ausência dos requisitos da tutela de urgência. Pede, assim, o desprovimento do recurso e manutenção da decisão singular.

Na decisão Id. 313778894, foi reconhecida minha prevenção, em razão do julgamento do RAI nº. 1015322-89.2025.8.11.0000, e na sequência, o feito foi pautado para a sessão virtual dos dias 01 a 03/10/2025.

Pedido de destaque realizado pela parte agravante no Id. 317095895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, infere-se que a parte recorrida, em contraminuta, impugna a concessão da justiça gratuita outrora deferida em favor da agravante, arguindo, para tanto, que a mesma não fez prova neste sentido.

Como sabido, segundo o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Consoante disposição do art. 100 do CPC, deferida a benesse, a parte adversária poderá oferecer impugnação, cabendo a ela o ônus de provar que a parte postulante não faz
jus
à benesse concedida. Vale dizer, o impugnante deve trazer aos autos elementos que comprovem a suficiência de recursos do beneficiário, não sendo possível a revogação apenas por meras alegações.

Portanto, a assistência judiciária deferida à parte pode ser posteriormente revogada, no entanto, é imprescindível que o impugnante comprove a superveniente desnecessidade do benefício.

No caso em apreciação, a agravante, após ser intimada para tanto (art. 99, §2º, CPC), juntou aos autos vários documentos, dentre os quais, alguns holerites, além de informe atestando atualmente encontra-se sendo assistida pelo INSS, percebendo benefício previdenciário por doença. Além disso, também juntou cópia de decisão proferida em processo conexo (nº. 1009820-63.2025.8.11.0003), em que foi agraciada pela benesse. Tais evidências ensejaram a concessão da gratuidade de justiça pela Desa. Claurice Claudino da Silva na decisão Id. 300877898.

Volvendo os autos, verifico que o banco recorrido, ao impugnar a concessão da benesse, em sede de contrarrazões, não apresentou documentação a lastrear suas alegações, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 100 do CPC.

Desta feita, ausente a impugnação específica e fundamentada a concessão da benesse, não deve ser afastado o deferimento da gratuidade de justiça, pelo qual
não acolho
a impugnação apresentada.

Ultrapassada a questão, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão do veículo
“MARCA/MODELO: HONDA/CG 160 START, ANO: 2020, COR: VERMELHA, PLACA: QCV2F37, CHASSI: 9C2KC2500LR066164”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se o cabimento da medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida, por meio da notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69), INDEPENDENTEMENTE DE QUE SEJA RECEBIDA, PELO DEVEDOR ou POR TERCEIRO, seguindo o entendimento externado pelo e. STJ no Tema 1.132.

[...]

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão descrito na inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar.

[...]

Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, caso não localizado o bem e, em havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

[...]

Executada a liminar, a parte requerida poderá, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver (art. 3º, §§1º e 2º, DL 911/69); ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias (§3º).”
(Id. 200578861 – autos de origem).

Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que a agravante ajuizou contra a agravada a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, Revisão Contratual e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº. 1009820-63.2025.8.11.0003, a qual está em trâmite também na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na ação supramencionada o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora para suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado com a instituição ora agravada.

Irresignada a ora agravante, naquela oportunidade, interpôs o Agravo de Instrumento nº 1015322-89.2025.8.11.0000, o qual, sob minha relatoria, foi provido, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA POR ACIDENTE (ITTA) – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA COERCITIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

Mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, vedar a negativação do nome da agravante e proibir atos de cobrança coercitiva quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito é evidenciada pela demonstração da contratação de seguro prestamista com cobertura para Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) e pela negativa de indenização pela seguradora.

A validade da cláusula limitativa de direito será objeto de apuração durante a instrução probatória, contudo, não é justo que a agravante arque com as parcelas vincendas do contrato de financiamento durante esse período, pois representa um peso excessivo e desproporcional quando comparado com sua renda atual, severamente comprometida pela incapacidade física temporária decorrente do acidente.

O perigo de dano é manifesto, dada a situação de extrema vulnerabilidade financeira da agravante após o acidente que resultou em sua incapacidade física total e temporária, impedindo-a de exercer atividade remunerada e gerando risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes e apreensão do bem financiado.”
(N.U 1015322-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Portanto, verifico que a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, Revisão Contratual e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº. 1009820-63.2025.8.11.0003, ajuizada por
JOSIVÂNIA DA SILVA CASTRO
contra a
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, guarda evidente relação com a Ação de Busca e Apreensão nº 1014717-37.2025.8.11.0003, agora com polos invertidos.

Assim, é indiscutível

que a decisão vergastada no presente recurso contrapõe o que restou decidido no
Agravo de Instrumento nº 1015322-89.2025.8.11.0000, ao passo que, neste último, assim decidi:

“[...] Diante do exposto, e em harmonia com o preceituado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
DOU

PROVIMENTO
do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória e, consequentemente, conceder a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para: (i)
determinar
a imediata suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento; (ii)
vedar
a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii)
proibir
a prática de qualquer ato de cobrança coercitiva ou medida de constrição patrimonial relacionada ao referido contrato, até o julgamento final da lide.”

Impende destacar que a decisão agravada, ora combatida, não observou os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada provisória estabelecida no referido acórdão anterior. Ainda que o efeito da decisão proferida em sede de agravo de instrumento não configure,
stricto sensu
, coisa julgada material, sua força vinculante no plano infraprocessual é inquestionável, por força do art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

“
§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI
- deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Destarte, a subsistência da liminar de busca e apreensão configura inequívoca afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica.

No tocante à alegada ausência de conexão entre as ações, tal entendimento não resiste a uma análise mais acurada. Com efeito, embora os pedidos formulados nas demandas sejam formalmente distintos – de um lado a revisão contratual com pedido de indenização securitária e, de outro, a retomada do bem por inadimplemento contratual – é inegável a existência de identidade subjetiva (mesmas partes) e objetiva (mesmo contrato de financiamento), sendo as teses jurídicas ventiladas em ambas as lides interdependentes.

Tal cenário atrai, por conseguinte, a aplicação do art. 55, §§1º e 3º, do CPC, que prevê a conexão sempre que houver risco de decisões conflitantes decorrentes de causa de pedir ou pedido comum.

Na esteira desse raciocínio, a prática de atos de constrição patrimonial em desacordo com a decisão proferida na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, Revisão Contratual e Pedido de Tutela Provisória de Urgência – que versa justamente sobre a suspensão da exigibilidade do contrato – traduz-se não apenas em incoerência procedimental, mas também em violação ao princípio da efetividade processual.

Cumpre ainda repelir a tese da agravada de que a propositura da ação revisional não afasta a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Embora tal enunciado reflita a jurisprudência dominante, ele não pode ser interpretado de forma isolada e dissociada do contexto processual concreto, mormente quando há decisão judicial anterior que suspende a exigibilidade do contrato.

O inadimplemento, no caso dos autos, encontra-se juridicamente suspenso por força de decisão judicial superior, sendo, pois, inviável sua invocação para justificar medida coercitiva.

Assim, sob todos os ângulos que se examine a matéria, impõe-se reconhecer a ilegalidade da decisão agravada e o acerto da pretensão recursal deduzida.

Colaciono precedentes deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
– DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO –
IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3º, DO CPC
– DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO –
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS – SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 313, V, A C/C ART. 313, § 4º, AMBOS DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3º).

Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor, distribuída antes da presente ação, em que foi concedida a tutela de urgência quanto ao depósito das parcelas vencidas e vincendas.

Havendo prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil,a suspensão do feito é medida que se impõe.
”
(N.U 1008477-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO EM DATA ANTERIOR, DE AÇÃO REVISIONAL RELATIVA AO MESMO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ONDE FOI CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA MANTENDO O DEVEDOR NA POSSE DO BEM. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra a decisão que deferiu a busca e apreensão liminar do veículo, sob o fundamento de existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

2. A jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que não há prejudicialidade ou continência entre as ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e revisional.

3. O enunciado da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de n. 380 estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

3. Entretanto, não há como se manter a liminar de busca e apreensão no caso concreto em que o agravante, obteve tutela de urgência na Ação Revisional nº 8121828-71.2021.8.05.0001, garantindo-lhe a posse do veículo, restando a ação ainda pendente de julgamento perante Juízo da 2ª Vara das Relações de Consumo de Salvador.

4. Recurso provido para se determinar a suspensão da busca e apreensão até o julgamento da ação revisional.
”
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80507530420238050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024) (Destaquei)

Dessa forma, n
os termos do artigo 313, V, “a” do CPC, quando a solução de mérito de uma demanda depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar que autorizou a busca e apreensão do bem, de modo a restabelecer os efeitos da tutela deferida no Agravo de Instrumento nº 1015322-89.2025.8.11.0000. Por conseguinte, determino a suspensão da Ação de Busca e Apreensão nº 1014717-37.2025.8.11.0003, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, até o julgamento final da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, Revisão Contratual e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1009820-63.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025